Tribunal: TJDFT
Processo: 0039268-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. SUSPEIÇÃO. INDEFRIMENTO DO REQUERIMENTO INICIAL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FATO OBJETIVO NÃO COMPROVADO. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O agravante opôs exceção de suspeição em face deste Relator, alegando “falta de isenção” e “abuso de poder por desvio de finalidade”, sob o argumento de que houve antecipação de julgamento ocasionado por despacho, que oportunizou ao agravante, com fundamento no art. 10 do CPC, manifestar-se sobre o cabimento do agravo interno, tendo em vista que o aludido recurso tem por escopo impugnar despacho de mero expediente.
2. O incidente de suspeição cível é meio processual importante e delicado para discutir a parcialidade do juiz. Com efeito, não é sucedâneo recursal e não substitui outros manejos processuais.
3. As hipóteses de suspeição fazem menção a um contexto externo ao processo. São ocorrências que transgridam a imparcialidade do juiz e que se encontram na seara externa do processo.
4. Este incidente não é sucedâneo recursal ou manejo processual adequado para rever decisões eventualmente teratológicas, o que revela a inépcia da inicial e a inadequação da via eleita.

5. Negado provimento ao recurso.